Tribunal: TJPA
Processo: 0810057-19.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10186 - Agentes Políticos
Data de julgamento: 2020-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810057-19.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ANTONIEL MIRANDA SANTOS

AGRAVADO: PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE IGARAPÉ - MIRI

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Processo nº
0810057-19.2019.8.14.0000

Comarca de Origem: Igarapé-Miri

Órgão julgador: 1ª Turma de Direito Público

Recurso: Agravo de Instrumento

Agravante:
Antoniel Miranda Santos

Advogado: Egídio Machado Sales Filho -OAB/PA 1416

Agravado:
Câmara de Vereadores de Igarapé – Miri

Advogado: Amadeu Pinheiro Correa Filho

Relator(a): Des. Roberto Gonçalves de Moura

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CASSAÇÃO DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO TRÂMITE DO PROCEDIMENTO. INFRAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS OU CRIMES DE RESPONSABILIDADE PRÓPRIOS, PREVISTOS NO ART. 4º DO DECRETO-LEI Nº 201/67, SÃO SUBMETIDOS A JULGAMENTO PELA CÂMARA DOS VEREADORES COM IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO DE NATUREZA POLÍTICA. FATOS RELATADOS NOS DECRETOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS QUE CONFIGURARIAM, EM TESE, CRIMES FUNCIONAIS OU CRIMES DE RESPONSABILIDADE IMPRÓPRIOS PREVISTOS NO ART. 1º DA LEGISLAÇÃO MENCIONADA, CUJO JULGAMENTO NÃO COMPETE À TAL CASA POLÍTICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO A FIM DE DETERMINAR A IMEDIATA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DOS DECRETOS LEGISLATIVOS NÚMEROS 011, 012 E 013/2019, DE 17 DE JULHO DE 2019, DA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI, COM O IMEDIATO RETORNO DO AGRAVANTE AO CARGO DE VICE-PREFEITO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e cinco dias do mês de maio ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte

Turma Julgadora: Desembargadores
Maria Elvina Gemaque Taveira
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Membro).

Belém, 1º de junho de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ANTONIEL MIRANDA SANTOS
visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri nos autos do mandado de segurança – Proc. nº 0008674-70.2019.8.14.0022, que indeferiu o pedido liminar
nos seguintes termos (id nº 2483775):

Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada pelo impetrante Antoniel Miranda Santos. Sem prejuízo, notifique-se a autoridade impetrada (Presidente da Câmara Municipal de Igarapé Miri, Sr. Antônio Cardoso Marques) para que preste as informações no prazo de 10 (dez) dias, enviando a segunda via da inicial com documentos.

Sem prejuízo, dê-se ciência do feito à procuradoria do município de Igarapé Miri/PA, nos termos do art. 7º inciso II da Lei 12.016/2009.

Prestadas as informações, vistas ao Ministério Público.

Em suas razões (Id. nº 2483661), o agravante, em resumo, relata que, na origem, impetrou mandado de segurança
que visa suspender os efeitos dos Decretos Legislativos nº 011, 012 e 013/2019, de 17 de julho de 2019, com o seu imediato retorno ao cargo de vice-prefeito, para todos os fins de direito, até que haja julgamento da ação constitucional mencionada.

Esclarece que, como vice-prefeito, assumiu a chefia do Executivo municipal, durante o período compreendido entre 06 de dezembro de 2017 a 20 de dezembro de 2018, em razão da cassação, pela Câmara de Vereadores, do prefeito Ronélio Quaresma, encontrando uma situação de total desordem administrativa, razão pela qual precisou utilizar-se dos instrumentos legais disponíveis a fim de organizar as contas públicas de forma eficiente e rápida, sem comprometer o bom andamento dos serviços públicos.

Contudo, após mais de 1 (um) ano afastado do cargo, o Prefeito Ronélio Quaresma conseguiu, por força de decisão judicial, reassumir a chefia do Executivo municipal, passando a utilizar-se da máquina pública, por intermédio de uma auditoria realizada sem qualquer embasamento legal, para perseguir o agravante, com o único e claro objetivo de vê-lo definitivamente afastado do cargo de vice-prefeito.

Diante desse panorama, surgiram três denúncias que originaram os processos números 001, 002 e 003/2019, que alega o agravante terem tramitado em desacordo com os ditames legais e que culminaram com a edição dos Decretos-Legislativos 11, 12 e 13/2019, de 17 de julho de 2019, que consignaram a cassação de seu mandato.

Assim, a ação mandamental visa, em suma, sustar todos os atos praticados pela Comissão Processante por não se enquadrarem no disposto no art. 4º do DL nº 201/67 e por não ter sido observado o rito processual do art. 5º do mesmo diploma legal.

Nesse sentido, requereu a concessão de segurança na origem, a fim de fosse declarada a nulidade de todos os procedimentos de cassação – em caráter liminar – e determinada a suspensão imediata dos efeitos dos Decretos Legislativos nºs 011, 012 e 013/2019, reconduzindo-o ao cargo de vice-prefeito.

Na decisão agravada, o juízo de origem indeferiu o pedido liminar, por entender que não há,
a priori,
direito líquido e certo a ser tutelado (id. 2483775).

O recorrente defende a necessidade de reforma da decisão agravada, pois a Câmara Municipal não teria competência para cassar o seu mandato, já que entende que não foram praticadas infrações político-administrativas.

Para tanto, informa que responde à Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa (processo nº 0000642-76.2019.8.14.0022), na qual foi, inclusive, decretada a indisponibilidade de seus bens, bem como seu afastamento do cargo de vice-prefeito, tendo sido, contra essa decisão, obtido efeito suspensivo em agravo de instrumento (processo nº 0806445-73.2019.8.14.0000).

Sustenta que não pode o mesmo fato ser a um só tempo infração político-administrativa, ato de improbidade e crime comum tipificado no art. 89 da lei nº 8.666/93. Assim, se, teoricamente, a conduta do agravante configure ato de improbidade (e também crime contra a licitação previsto como tal na Lei nº 8.666/93), nos autos da ACP acima mencionada, não caberia à Câmara de Vereadores cassar seu mandato de vice-prefeito, em vista da reserva de competência judicial indelegável.

Alega que a ilegalidade perpetrada pela autoridade coatora é flagrante, pois não havia sequer pressuposto de validade para a constituição das Comissões Processantes, uma vez que as supostas irregularidades praticadas pelo agravante não poderiam jamais ser enquadradas como infrações político-administrativas, pois não se amoldam a nenhum dos incisos do art. 4º do DL nº 201/67.

Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal
para que seja determinada a suspensão
imediata dos efeitos dos Decretos Legislativos n°s 011, 012 e 013/2019, de 17 de julho de 2019, da Câmara Municipal de Igarapé-Miri, com o seu imediato retorno ao cargo de vice-prefeito, até que haja o julgamento do mandado de segurança n° 000867-70.2019.814.0022.

Requer, também, a confirmação d
a tutela antecipada supramencionada, para que seja reformada a decisão de piso e que sejam acolhidos os argumentos jurídicos ora colacionados.

Juntou documentos.

Em petição identificada sob o id. nº 2494433, a parte agravada pleiteou a redistribuição dos autos a este Desembargador, porquanto o presente feito teria continência com o processo de nº 0805896-63.2019.8.14.0000, mencionando a existência de outros dois recursos de Agravo de Instrumento (processos nºs. 0810057-19.2019.8.14.0000 e 0805896-63.2019.8.14.0000).

Por sua vez, o agravante peticionou no Id. 2499518, argumentando inexistir prevenção no presente caso, eis que, neste recurso, se discute a natureza das irregularidades atribuídas ao recorrente, enquanto que, no processo referido acima (nº 0805896-63.2019.8.14.0000), se discute a alegação de violação de contraditório e ampla defesa e do devido processo legal.

Os autos foram inicialmente distribuídos à Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, que, no id. 2516688, determinou a redistribuição do feito, vindo-me a mim redistribuídos.

Indeferi o pedido de efeito suspensivo ativo (Id. 2561635).

Certidão de ausência de contrarrazões no Id. 2701086.

A Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, no id. 2771069, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e passo a apreciar o mérito recursal nele formulado.

O cerne da questão cinge-se em analisar a correção ou não da decisão interlocutória
a quo
, a qual indeferiu a medida liminar requerida na inicial e impediu o retorno do agravante/impetrante ao cargo de vice-prefeito do Município de Igarapé-Miri.

De fato, meditando melhor a respeito da questão sob análise, tem-se que a configuração do requisito do
fumus boni iuris
milita em favor do recorrente, pois, pela análise dos fundamentos e dos documentos constantes no bojo do processo, verifico que, em que pese a alegação de um só fato gerar responsabilidade nas vias penal, administrativa e política, conforme antecipado na decisão de id. 2561635, as condutas descritas os decretos legislativos 011 (id. 2483806), 012/2019 (id. 2483807) e 013/2019 (Id. 2483805) expedidos pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Igarapé-Miri consubstanciam-se, em tese, em crimes funcionais ou de responsabilidade impróprios, com previsão no art. 1º do Decreto-Lei nº 201/1967.

Diante desse panorama, os decretos legislativos mencionados, apesar de declararem como fundamento para a cassação do ora recorrente o art. 4º do Decreto-Lei nº 201/1967, o que, teoricamente, seria de competência de a Câmara dos Vereadores apurar a responsabilidade administrativa do gestor, não veiculam, do que se pode aferir neste exame primeiro, a ser melhor analisado na origem, fatos de natureza político-administrativa, mas, sim, episódios que se subsumiriam em crimes funcionais ou de responsabilidade impróprios, com previsão no art. 1º da legislação mencionada.

Descrevendo as competências diversas para o julgamento das infrações cometidas por prefeito, colaciono o seguinte julgado do STJ,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.429/92 E DO DECRETO N. 201/67 DE FORMA CONCOMITANTE. ATO IMPROBO QUE TAMBÉM PODE CONFIGURAR CRIME FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. JUÍZO SINGULAR CÍVEL E TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE DO STF (RECLAMAÇÃO N. 2.138/RJ) IN CASU.

1. Os cognominados crimes de responsabilidade ou, com designação mais apropriada, as infrações político-administrativas, são aqueles previstos no art. 4º do Decreto-Lei n. 201, de 27 de fevereiro de 1967, e sujeitam o chefe do executivo municipal a julgamento pela Câmara de Vereadores, com sanção de cassação do mandato, litteris: "São infrações político-administrativas dos Prefeitos Municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato" [...].

2. Deveras, as condutas tipificadas nos incisos do art. 1º do Decreto-Lei n. 201/67 versam os crimes funcionais ou crimes de responsabilidade impróprios praticados por prefeitos, cuja instauração de processo criminal independente de autorização do Legislativo Municipal e ocorre no âmbito do Tribunal de Justiça, ex vi do inciso X do art. 29 da Constituição Federal. Ainda nesse sentido, o art 2º dispõe que os crimes previstos no dispositivo anterior são regidos pelo Código de Processo Penal, com algumas alterações: "O processo dos crimes definidos no artigo anterior é o comum do juízo singular, estabelecido pelo Código de Processo Penal, com as seguintes modificações" [...] (Precedentes: HC 69.850/RS, Relator Ministro Francisco Rezek, Tribunal Pleno, DJ de 27 de maio de 1994 e HC 70.671/PI, Relator Ministro Carlos Velloso, DJ de 19 de maio de 1995).

3. A responsabilidade do prefeito pode ser repartida em quatro esferas: civil, administrativa, política e penal. O código Penal define sua responsabilidade penal funcional de agente público. Enquanto que o Decreto-Lei n. 201/67 versa sua responsabilidade por delitos funcionais (art. 1º) e por infrações político-administrativas (art. 4º). Já a Lei n. 8.429/92 prevê sanções civis e políticas para os atos ímprobos. Sucede que, invariavelmente, algumas condutas encaixar-se-ão em mais de um dos diplomas citados, ou até mesmo nos três, e invadirão mais de uma espécie de responsabilização do prefeito, conforme for o caso.

4. A Lei n. 8.492/92, em seu art. 12, estabelece que "Independentemente das sanções penais, civis e administrativas, previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito" [...] a penas como suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade de bens e obrigação de ressarcir o erário e denota que o ato improbo pode adentrar na seara criminal a resultar reprimenda dessa natureza.

5. O bis in idem não está configurado, pois a sanção criminal, subjacente ao art. 1º do Decreto-Lei n. 201/67, não repercute na órbita das sanções civis e políticas relativas à Lei de Improbidade Administrativa, de modo que são independentes entre si e demandam o ajuizamento de ações cuja competência é distinta, seja em decorrência da matéria (criminal e civil), seja por conta do grau de hierarquia (Tribunal de Justiça e juízo singular).

6. O precedente do egrégio STF, relativo à Rcl n. 2.138/RJ, cujo relator para acórdão foi o culto Ministro Gilmar Mendes (acórdão publicado no DJ de 18 de abril de 2008), no sentido de que "Se a competência para processar e julgar a ação de improbidade (CF, art. 37, § 4º) pudesse abranger também atos praticados pelos agentes políticos, submetidos a regime de responsabilidade especial, ter-se-ia uma interpretação ab-rogante do disposto no art. 102, I, "c", da Constituição", não incide no caso em foco em razão das diferenças amazônicas entre eles.

7. Deveras, o julgado do STF em comento trata da responsabilidade especial de agentes políticos, definida na Lei n. 1.079/50, mas faz referência exclusiva aos Ministros de Estado e a competência para processá-los pela prática de crimes de responsabilidade. Ademais, prefeito não está elencado no rol das autoridades que o referido diploma designa como agentes políticos (Precedentes: EDcl nos EDcl no REsp 884.083/PR, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJ de 26 de março de 2009; REsp 1.103.011/ES, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ de 20 de maio de 2009; REsp 895.530/PR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 04 de fevereiro de 2009; e REsp 764.836/SP, Relator Ministro José Delgado, relator para acórdão ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ de 10 de março de 2008).

8. O STF, no bojo da Rcl n. 2.138/RJ, asseverou que "A Constituição não admite a concorrência entre dois regimes de responsabilidade político-administrativa para os agentes políticos: o previsto no art. 37, § 4º (regulado pela Lei n° 8.429/1992) e o regime fixado no art. 102, I, "c", (disciplinado pela Lei n° 1.079/1950)" e delineou que aqueles agentes políticos submetidos ao regime especial de responsabilização da Lei 1.079/50 não podem ser processados por crimes de responsabilidade pelo regime da Lei de Improbidade Administrativa, sob pena da usurpação de sua competência e principalmente pelo fato de que ambos diplomas, a LIA e a Lei 1.079/1950, preveem sanções de ordem política, como, v. g., infere-se do art. 2º da Lei n. 1.079/50 e do art. 12 da Lei n. 8.429/92. E, nesse caso sim, haveria possibilidade de bis in idem, caso houvesse dupla punição política por um ato tipificado nas duas leis em foco.

9. No caso sub examinem, o sentido é oposto, pois o Decreto n. 201/67, como anteriormente demonstrado, dispõe sobre crimes funcionais ou de responsabilidade impróprios (art. 1º) e também a respeito
de infrações político-administrativas ou crimes de responsabilidade próprios (art. 4º); estes submetidos a julgamento pela Câmara dos Vereadores e com imposição de sanção de natureza política e aqueles com julgamento na Justiça Estadual e com aplicação de penas restritivas de liberdade
. E, tendo em conta que o Tribunal a quo enquadrou a conduta do recorrido nos incisos I e II do art. 1º do diploma supra ("apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio" e "utilizar-se, indevidamente, em proveito próprio ou alheio, de bens, rendas ou serviços públicos"), ou seja, crime funcional, ressoa evidente que a eventual sanção penal não se sobreporá à eventual pena imposta no bojo da ação de improbidade administrativa. Dessa forma, não se cogita bis in idem.

10. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1066772/MS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/08/2009, DJe 03/09/2009)

Assim, em princípio, há vício sobre a competência para o julgamento dos fatos relatados na origem, pois a Câmara de Vereadores do Município de Igarapé-Miri não seria competente para o julgamento das alegadas infrações cometidas pelo ora recorrente, pormenor que configuraria a “fumaça do bom direito” ao pleito do agravante.

O “perigo na demora”, por outro lado, consubstancia-se no prejuízo que o ato exarado por autoridade, ao que tudo indica, incompetente para tanto, estaria causando ao agravante, cujo mandato fora cassado por condutas que, neste exame preambular, não tipificariam infrações político-administrativas consignadas no art. 4º do DL nº 201/67.

A concessão da medida liminar na origem, por conseguinte, era medida que se impunha, sob pena de ser subverter o regime democrático de Direito, pois estar-se-ia afastando representante político do povo eleito regularmente sem o respeito ao devido processo legal.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento, tornando sem efeito a decisão de id. 2561635, a fim de suspender os efeitos da cassação de mandato do recorrente determinada pelos Decretos Legislativos n°s 011, 012 e 013/2019, de 17 de julho de 2019, da Câmara Municipal de Igarapé-Miri, com o imediato retorno do agravante ao cargo de vice-prefeito, até que haja o julgamento do mandado de segurança n° 0008674-70.2019.814.0022.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 1º de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/06/2020